Tribunal: TJPA
Processo: 0801035-41.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801035-41.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE JULIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. MEIO INDIRETO DE COBRAN
ÇA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que declarou inexigível, em razão da prescrição, dívida oriunda do contrato n.º 721357413, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança extrajudicial realizada mediante anotação em ambiente SERASA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; e (
ii
) verificar se os vícios construtivos constatados ensejam condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Embora a obrigação prescrita subsista em plano natural, nos termos do art. 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação, inviabilizando tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp n.º 2.088.100/SP no sentido de que o reconhecimento da prescrição impede qualquer modalidade de cobrança do débito, inclusive extrajudicial.

4. A anotação de dívida prescrita em plataforma “Serasa Limpa Nome”, ainda que não caracterize negativação clássica, constitui meio indireto de cobrança, por possuir potencial de repercussão na esfera creditícia do consumidor. A conduta viola os
arts
. 42 e 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, além dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, configurando ato ilícito indenizável.

5. Mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

6. Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por ausência de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

7
. Agravo interno
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida. 2. A inserção de débito prescrito em plataforma vinculada ao SERASA constitui meio indireto de cobrança e configura prática ilícita, ainda que ausente negativação clássica. 3. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita em ambiente de consulta creditícia enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
C
CC,
arts
. 186, 187, 189, 206, § 5º, I, 882 e 927; CDC,
arts
. 14, 42 e 43, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023,
DJe
23.10.2023; Súmula 297/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela instituição financeira, contra
JOSÉ JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA
.

A
decisão recorrida
(id n.º 33574164
)
manteve a sentença de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente, por prescrição, qualquer dívida oriunda do contrato nº 721357413 e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total e atualizado da condenação.

Na
oportunidade
, consignou-se
ainda
que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mediante registro em ambiente SERASA, ainda que não caracterizada como negativação clássica, configuraria conduta ilícita apta a ensejar reparação moral, mantendo-se também o quantum indenizatório arbitrado na origem.

Em suas
razões recursais
(id n.º 34367060), o agravante sustenta, em síntese
,
que a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo a obrigação natural, razão pela qual seria lícita a manutenção de canais de negociação para pagamento voluntário
.

Aduz,
que a disponibilização do débito em plataforma de renegociação, como o “Serasa Limpa Nome”, configuraria exercício regular de direito, sem coação, constrangimento ou publicidade desabonadora
, e,
que não houve comprovação de inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos tradicionais, inexistindo dano moral
in
re

ipsa
.

S
ubsidiariamente,
aponta
que o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais seria excessivo, diante da ausência de negativação clássica, da suposta ausência de publicidade externa e do curto lapso temporal entre o registro, ocorrido em 28/11/2024, e o ajuizamento da ação, em 15/12/2024.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação ou, caso mantida a decisão, a submissão do recurso ao colegiado para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minorar o valor da indenização, além de postular a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Conforme certificado
(
id n.º 35330888
)
, decorreu o prazo legal sem apresentação de
contrarrazões
ao Agravo Interno.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpr
e
analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar
se
a decisão monocrática
está escorreita
, especialmente quanto à
alegada
licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita em ambiente vinculado ao SERASA
;
à alegada ausência de negativação clássica
;
à inexistência de dano moral indenizável
;
e, subsidiariamente, à pretendida redução do
quantum
fixado.

Pois bem.

No caso, consta da decisão agravada que o débito discutido decorre de contrato cuja última parcela venceu em 20/02/2011, ao passo que o registro de cobrança/anotação perante a SERASA ocorreu em 28/11/2024, ou seja, mais de treze anos após o vencimento da obrigação.

A hipótese atrai a incidência do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, embora a prescrição não elimine o fato histórico da relação obrigacional, ela fulmina a pretensão de exigibilidade do crédito, impedindo a adoção de meios de cobrança coercitiva, judicial ou extrajudicial.

A propósito, o art. 189 do Código Civil dispõe que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, observados os prazos legais. Também é certo que o art. 882 do Código Civil estabelece que não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível, o que revela a subsistência da obrigação apenas em plano natural.

Todavia, essa subsistência não autoriza o credor a promover cobrança ativa, reiterada ou inserida em ambiente de consulta mercadológica capaz de repercutir na esfera creditícia do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
23/10/2023, firmou orientação no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.
6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito .
7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2023)

Tal entendimento é diretamente aplicável à controvérsia, pois o cerne da discussão não é a mera existência histórica da dívida, mas a possibilidade de sua cobrança depois de consumado o prazo prescricional.

Não prospera, portanto, a tese do agravante de que a inserção do débito em plataforma de renegociação configuraria simples facilitação de pagamento voluntário. Ainda que se admita que plataformas como o “Serasa Limpa Nome” não se confundam, em todos os casos, com cadastros restritivos clássicos, a anotação de dívida prescrita em ambiente associado à análise de crédito e à renegociação de débitos configura meio indireto de cobrança. A licitude da cobrança extrajudicial pressupõe a existência de pretensão exigível, o que não ocorre quando já consumada a prescrição.

Incide, ademais, a legislação consumerista, pois as instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: “
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
fi
nanceiras.
”.

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O art. 42 do CDC, por sua vez, dispõe que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Já o art. 43, § 1º, do CDC prevê que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

A conduta de manter ou lançar anotação de débito prescrito em ambiente de cobrança vinculado à base de informações creditícias viola a boa-fé objetiva e extrapola os limites do exercício regular de direito.

Nos termos do art. 187 do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Reconhecida a ilicitude, impõe-se a incidência dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem o dever de reparação daquele que causa
dano
a outrem por ato ilícito.

Também não merece acolhida a alegação de inexistência de dano moral sob o argumento de ausência de negativação clássica.

A decisão agravada não se fundou na existência de inscrição tradicional em cadastro restritivo, mas na cobrança extrajudicial de dívida prescrita em ambiente SERASA, prática dotada de potencial desabonador e capaz de repercutir na esfera de tranquilidade, honra objetiva e credibilidade financeira do consumidor.

Senão vejamos a jurisprudência pátria citada no
decisum
recorrido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Janaína da Silva contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito. A apelante busca o reconhecimento da prescrição dos débitos, alegando que a cobrança extrajudicial por meio da inscrição do seu nome no "Serasa Limpa Nome" seria
meio

coercitivo e ilegal
de cobrança de dívida prescrita, causando impacto no seu score de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição do débito impede a cobrança extrajudicial; (
ii
) estabelecer se a inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura prática coercitiva de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A prescrição de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ocorre após 5 anos, conforme o § 5º, I, do
art
. 206 do Código Civil. 4) A prescrição extingue a pretensão de cobrança, tanto judicial quanto extrajudicial, de acordo com entendimento consolidado no STJ (REsp n. 2.088 .100/SP), sendo vedada a exigência da dívida por qualquer meio após o prazo prescricional.
5) A inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" é considerada meio indireto de cobrança, uma vez que pode ser acessada por instituições financeiras, afetando o histórico de crédito do consumidor, o que viola a proteção conferida pelo § 1º, do art. 43 do CDC. 6) Precedentes deste tribunal e do STJ reconhecem que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilegal, impondo-se a retirada de qualquer anotação ou registro dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. 8) Tese de julgamento:
1. A prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial de débitos, sendo ilícita a inscrição de dívida prescrita em plataformas como o "Serasa Limpa Nome". 2. A manutenção de informações negativas sobre dívidas prescritas em cadastros de inadimplentes é vedada, independentemente do impacto no score de crédito do consumidor.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50053641920238080047, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recentemente o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, D
Je
de 23/10/2023).
2. Muito embora lícita a cessão de créditos entre empresas, indevida a cobrança da dívida reconhecidamente prescrita, bem como a manutenção de tal informação na plataforma da empresa cessionária. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do E
spirito
Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 26 de março de 2024 RELATORA DESIGNADA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002563 67.2022.8.08.0047, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/A
pr
/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – MEIO DE COBRANÇA INDIRETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA – BAIXO VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia reside da legitimidade da inscrição de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome”.
2. O “Serasa Limpa Nome” se apresenta como uma facilitadora para a renegociação de dívidas, não sendo equiparado a um cadastro de inadimplentes. 3. No entanto, na prática, a referida plataforma representa um meio de cobrança indireta da dívida, já que pode ser acessado pelas instituições financeiras que concedem crédito para consultar o “histórico” do consumidor, o que afronta o recente entendimento do STJ, no sentido de que “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”. 4. Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança do débito prescrito por qualquer meio, em especial o “Serasa Limpa Nome”.
5. Caso concreto em que o valor da causa é irrisório, o que autoriza a apreciação equitativa dos honorários, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV, § 2º do artigo 85 do CPC 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005949-73.2023.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024)

Ademais, a ausência de prova de inscrição em cadastro restritivo tradicional não neutraliza, por si só, a ilicitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio idôneo a pressionar o consumidor ao pagamento de obrigação inexigível.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias descritas nos autos, considerando a natureza da conduta, o caráter compensatório da reparação, a função pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.
A intervenção do Tribunal para reduzir indenização por dano moral somente se justifica quando o montante se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, não vislumbro hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, pois, embora o recurso não mereça provimento, sua interposição não se revela, por si só, manifestamente inadmissível ou abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada,
conforme fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/06/2026